Tribunal: TJMT
Processo: 1014224-11.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014224-11.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GLENIO RICARDO PEREIRA - CPF: 069.548.436-28 (APELADO), MARIA TERESA MARTINS SIQUEIRA DE MELO BOSAIPO - CPF: 036.630.661-85 (ADVOGADO), JANAINA SILVA DE SOUZA - CPF: 067.119.131-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ARAUJO RODRIGUES - CPF: 125.635.736-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL ARAUJO RODRIGUES - CPF: 084.305.326-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO DOLO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA ORDEM JUDICIAL PELO ACUSADO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu apelado da imputação do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006 c/c art. 61, II, "f", do CP). A denúncia baseou-se em três episódios: ingresso no apartamento da vítima em 24/03/2023, comparecimento ao campo de futebol do Condomínio Brasil Beach em maio/2023, e contatos mantidos com o irmão da ofendida. O Ministério Público recorreu apenas quanto ao segundo fato, sustentando que o acusado, intimado das medidas protetivas em 24/03/2023 às 22h40, descumpriu a determinação judicial de afastamento do local de convivência ao frequentar área comum do condomínio onde residia sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelado, que compareceu ao campo de futebol localizado no Condomínio Brasil Beach em maio de 2023, após ter sido intimado de medida protetiva que determinou seu afastamento do lar conjugal ou local de convivência e proibição de frequentar a residência da ofendida, configura o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, ou se a ausência de demonstração inequívoca do dolo, diante da interpretação razoável de que a proibição se referia ao apartamento e não às áreas comuns distantes do condomínio, afasta a tipicidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e de mera conduta, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente da produção de resultado naturalístico, exigindo como elemento subjetivo o dolo, consistente na consciência da existência da medida protetiva e na vontade livre de descumpri-la.

Ordens judiciais devem ser claras e precisas, especialmente quando seu descumprimento configura crime, em observância ao princípio da taxatividade ou determinação, que exige que os tipos penais sejam descritos de forma suficientemente clara, permitindo ao destinatário da norma compreender exatamente qual conduta lhe é vedada.

A decisão que deferiu as medidas protetivas utilizou expressões genéricas como "local de convivência" e "residência da ofendida", sem menção expressa ao condomínio, às áreas comuns, ao campo de futebol ou a qualquer espaço específico além do apartamento, o que permite interpretação razoável de que a proibição se referia à unidade residencial e à aproximação da vítima.

O Condomínio Brasil Beach possui 20.000 m2 de área, tratando-se de empreendimento de grandes dimensões com múltiplas torres e extensa área de lazer, sendo que o campo de futebol, segundo a defesa, dista mais de 500 metros da Torre 1 onde residia a vítima, circunstância que reforça a razoabilidade da interpretação do acusado.

A vítima não estava no condomínio no dia 04/05/2023, conforme ela própria declarou em juízo, tendo tomado conhecimento do fato apenas posteriormente, no dia 18/05/2023, por terceiros, o que afasta a configuração de risco concreto ou tentativa de aproximação.

O acusado identificou-se na portaria com seu CPF e nome, foi autorizado a entrar, não procurou a vítima, não tentou contato, e a ofendida nem estava no local, circunstâncias que, analisadas em conjunto, não demonstram inequivocamente a intenção de violar a ordem judicial.

É possível que o acusado, de boa-fé, tenha interpretado que a proibição se referia ao apartamento e à aproximação da vítima, não ao campo de futebol situado em área distante do condomínio, sendo que o dolo não pode ser presumido, devendo ser demonstrado de forma inequívoca.

Havendo dúvida razoável quanto à existência do dolo, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, decorrente da presunção de inocência insculpida no art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

A própria vítima declarou em juízo que atualmente não existe mais medo nem temor, que mantém convívio saudável com o acusado em benefício da filha, e que não tem interesse em indenização por danos morais, circunstância que, embora não afaste a tipicidade do delito de ação penal pública incondicionada, reforça a ausência de gravidade concreta da conduta e a razoabilidade da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento: 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) exige a demonstração inequívoca do dolo, consistente na consciência da existência da ordem judicial e na vontade livre de violá-la, não sendo suficiente a mera presunção. 2. Ordens judiciais que impõem restrições cujo descumprimento configura crime devem ser claras e precisas, em observância ao princípio da taxatividade, permitindo ao destinatário compreender exatamente qual conduta lhe é vedada. 3. A determinação genérica de afastamento do "local de convivência" e proibição de "frequentar a residência", sem especificação expressa de que abrange todo o perímetro condominial e áreas comuns distantes, permite interpretação razoável de que a proibição se refere à unidade residencial e à aproximação da vítima. 4. Havendo dúvida razoável quanto à existência do dolo, diante de circunstâncias como a ausência da vítima no local, a distância entre o campo de futebol e a residência, a identificação do acusado na portaria, e a ausência de tentativa de contato, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1014224-11.2023.8.11.0042, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
GLENIO RICARDO PEREIRA
da imputação do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 c/c art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

Dos Fatos

Segundo a denúncia, o acusado Glenio Ricardo Pereira descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa, Raquel Araujo Rodrigues. A inicial acusatória narrou três episódios distintos:

1.

Em 23 de março de 2023, o acusado dirigiu-se ao apartamento da vítima, obteve a chave da empregada doméstica e adentrou no local;

2.

Em 04 de maio de 2023, o denunciado esteve no condomínio onde a vítima residia para jogar futebol;

3.

Em 09 de maio de 2023, enviou mensagens ao irmão da vítima solicitando ajuda para restabelecer a relação conjugal.

A denúncia foi recebida em 07/12/2023. Após regular instrução processual, com oitiva da vítima e interrogatório do acusado, o Ministério Público desistiu do depoimento das testemunhas Rafael e Janaína, o que foi homologado.

Da Sentença

A sentença absolutória fundamentou-se nos seguintes termos:

Quanto ao
primeiro episódio
(ingresso no apartamento em 24/03/2023), a magistrada consignou:

"no que se refere ao primeiro episódio, consistente no ingresso do acusado no apartamento da vítima na manhã do dia 24/03/2023, verifica-se que ele somente foi intimado acerca da decisão que deferiu medidas protetivas às 22h40 da mesma data, de modo que, no momento em que entrou no imóvel, não possuía qualquer conhecimento formal da ordem judicial. Sendo assim, não há que se falar em descumprimento, revelando-se atípica a conduta e inviável qualquer condenação com base nesse fato."

Quanto ao
segundo episódio
(comparecimento ao condomínio), a sentença registrou:

"Em relação ao segundo episódio, referente ao comparecimento ao condomínio, a própria vítima declarou que tomou ciência do fato, não havendo relatos de que o acusado tenha tentado contato direto com ela. O acusado, por sua vez, afirmou que esteve no local apenas para participar de partida de futebol, em área situada a mais de 500 metros dos apartamentos. Ainda que sua presença no condomínio pudesse gerar desconforto à vítima, não se demonstrou que sua intenção era violar ordem judicial, faltando prova inequívoca do dolo exigido pelo tipo penal."

Quanto ao
terceiro episódio
(contatos com o irmão da vítima):

"Quanto ao terceiro episódio, relativo aos contatos mantidos com o irmão da vítima, as provas revelaram que as conversas se referiam, em regra, a questões relacionadas à filha do casal e a assuntos patrimoniais, especialmente veículos. Não ficou demonstrado que tais contatos se destinassem a intimidar ou comunicar-se indiretamente com a vítima, motivo pelo qual também não é possível reconhecer a prática de descumprimento doloso."

A sentença concluiu pela absolvição com fundamento no artigo 386, incisos III (quanto ao fato de 24/03/2023) e VII (quanto aos demais fatos), do Código de Processo Penal, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Das Razões Recursais do Ministério Público

O Ministério Público, em suas razões de apelação, insurge-se especificamente contra a absolvição relativa ao
segundo episódio
(comparecimento ao condomínio em 04/05/2023), sustentando:

1.

O réu foi devidamente intimado das medidas protetivas em 24/03/2023, às 22h40;

2.

As medidas determinavam expressamente: a) afastamento do lar conjugal ou local de convivência; b) manutenção de distância mínima de 500 metros da vítima; c) proibição de frequentar a residência da ofendida;

3.

O acusado confessou que esteve no condomínio em maio de 2023;

4.

A distância entre o campo de futebol e a residência da vítima é de 237,47 metros, conforme consulta ao Google Maps, inferior aos 500 metros determinados judicialmente;

5.

O local de convivência da vítima era o Condomínio Brasil Beach, onde o réu posteriormente frequentou;

6.

A proibição de frequentar a residência e o afastamento do local de convivência visam garantir a segurança da vítima, evitando intimidações e exposição ao medo;

7.

A presença do réu no condomínio viola a medida protetiva, independentemente de ter ido ao campo de futebol;

8.

A vítima declarou em juízo que possuía "muito medo" do recorrido na época dos fatos;

9.

O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, de mera conduta, exigindo apenas dolo genérico;

10.

É irrelevante o motivo que levou o agressor a descumprir a ordem judicial.

O Ministério Público transcreveu o seguinte trecho do depoimento da vítima em juízo:

"Agora o outro momento, na verdade é que assim, aconteceram dois momentos, um ele conseguiu entrar no condomínio pra jogar bola no carro de outra pessoa, entendeu, então apesar do condomínio estar avisado ele conseguiu. E o outro episódio ele passou por debaixo da cancela e subiu a rampa, entendeu? E ai eu denunciei a quebra da medida na época eu estava com muito medo, muito medo mesmo por esse motivo eu procurei novamente a delegacia e fiz a denuncia da quebra da medida.(...) Então quando estava com meu irmão, as vezes ele mandava mensagem pro meu irmão entendeu, ameaçando, falando que não era pra ficar com a filha dele, entendeu. (...) só que naquele momento o meu medo era muito grande."

Das Contrarrazões da Defesa

A Defesa apresentou contrarrazões sustentando:

1.

O condomínio Brasil Beach possui 20.000 m2, sendo um empreendimento extenso;

2.

A vítima residia na Torre 1, apartamento 1303;

3.

A distância entre o apartamento e o campo de futebol seria de 668 metros, conforme informações do Google Earth;

4.

Não houve tentativa de contato com a vítima, nem aproximação da torre;

5.

A vítima não estava no condomínio, pois estava em viagem;

6.

A vítima soube do fato apenas em 18/05/2023, por terceiros;

7.

Não houve determinação expressa e taxativa sobre a entrada no condomínio;

8.

Ausência de provas robustas, baseando-se apenas no depoimento da vítima;

9.

Ausência de dolo, pois o réu foi ao local apenas para jogar futebol;

10.

Aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Do Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
provimento
do recurso de apelação, sintetizando da seguinte forma:

(Id. 346656361)

Sumário: Apelação Criminal – Descumprimento de medida protetiva – Irresignação do Ministério Público – Pleito condenatório – suficiência probatória – descumprimento de medida protetiva: O Ministério Público alegou que a prova dos autos é suficiente para evidenciar que o apelado conscientemente desrespeitou ordem judicial e se aproximou, descumprindo as medidas cautelares que foram impostas em favor de sua ex-companheira, razão pela qual postulou a reforma da sentença para condenar o acusado incurso nas sanções do art. 24-A da Lei Maria da Penha – Com razão – Réu intimado do conteúdo das medidas protetivas em março de 2023 – Presença do acusado em espaço de convivência da vítima (área de lazer do condomínio) em maio de 2023 – Conjunto probante suficiente para evidenciar o descumprimento da ordem judicial – Confissão do réu de acordo com as demais provas dos autos – Crime de mera conduta, que exige apenas dolo genérico e dispensa resultado naturalístico – Jurisprudência TJ/MT – Sentença que deve ser reformada para condenar o apelado.
Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Conhecimento do Recurso

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

II. Mérito

O recurso não merece provimento.

A questão central dos autos consiste em definir se a conduta do apelado, ao comparecer ao campo de futebol localizado no Condomínio Brasil Beach em maio de 2023, configura o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

Do tipo penal

O art. 24-A da Lei Maria da Penha assim dispõe:

"Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos."

Trata-se, de fato, de crime
formal
e de
mera conduta
, que se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente da produção de resultado naturalístico.

O elemento subjetivo do tipo é o
dolo
, consistente na consciência da existência da medida protetiva e na vontade livre de descumpri-la.

Da análise do caso concreto

A sentença recorrida absolveu o réu relativamente a três episódios distintos. O Ministério Público, em suas razões recursais,
limitou sua irresignação ao segundo fato
, qual seja, o comparecimento ao condomínio para jogar futebol, não recorrendo da absolvição quanto ao ingresso no apartamento em 24/03/2023 (antes da intimação) nem quanto aos contatos com o cunhado.

Portanto, a análise deve se restringir ao episódio do campo de futebol.

Da interpretação da medida protetiva

A decisão que deferiu as medidas protetivas determinou:

·

"
Afastamento do lar conjugal ou local de convivência
";

·

"
Manutenção de distância mínima de 500 metros da vítima
";

·

"
Proibição de frequentar a residência da ofendida
".

O Ministério Público sustenta que "local de convivência" e "residência" devem ser interpretados como todo o perímetro condominial, incluindo as áreas comuns.

A Defesa, por sua vez, argumenta que a proibição se refere apenas ao apartamento e que o campo de futebol está a mais de 500 metros da unidade residencial.

Da necessária clareza das ordens judiciais

Embora reconheça a importância da proteção conferida pela Lei Maria da Penha e a necessidade de interpretação que favoreça a efetividade das medidas protetivas, não se pode desconsiderar que
ordens judiciais devem ser claras e precisas
, especialmente quando seu descumprimento configura crime.

O princípio da
taxatividade
ou
determinação
exige que os tipos penais sejam descritos de forma suficientemente clara, permitindo ao destinatário da norma compreender exatamente qual conduta lhe é vedada.

No caso concreto, a decisão que deferiu as medidas protetivas utilizou expressões genéricas:
"local de convivência"
e
"residência da ofendida".

Não há, na decisão,
menção expressa
ao condomínio, às áreas comuns, ao campo de futebol ou a qualquer espaço específico além do apartamento.

Da razoabilidade da interpretação do acusado

O Condomínio Brasil Beach, conforme documentação acostada aos autos, possui
20.000 m2
de área, tratando-se de empreendimento de grandes dimensões, com múltiplas torres e extensa área de lazer.

O campo de futebol, segundo a defesa (e não efetivamente refutado pelo Ministério Público com prova técnica inequívoca), dista
mais de 500 metros
da Torre 1, onde residia a vítima.

Ainda que se considere a medição apresentada pelo Ministério Público via Google Maps (237,47 metros), tal medição refere-se a um trajeto específico e não necessariamente à distância real entre o campo e o apartamento, podendo haver divergência quanto ao método de aferição.

Mais relevante, porém, é o fato de que
a vítima não estava no condomínio
no dia 04/05/2023, conforme ela própria declarou:

"E eu vou explicar, em maio eu nem estava na minha casa, tá? Eu viajava muito, eu viajo ainda muito a trabalho, certo?"

A vítima soube do fato apenas posteriormente, no dia 18/05/2023, por terceiros.

Da ausência de dolo inequívoco

O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, consiste na
consciência da existência da ordem judicial
e na
vontade livre de violá-la
.

No caso concreto, o acusado:

1.

Foi ao campo de futebol, área distante da torre onde residia a vítima;

2.

Identificou-se na portaria com seu CPF e nome;

3.

Foi autorizado a entrar;

4.

Não procurou a vítima;

5.

Não tentou contato;

6.

A vítima nem estava no local.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, não demonstram inequivocamente a intenção de violar a ordem judicial.

É possível que o acusado, de boa-fé, tenha interpretado que a proibição se referia ao apartamento e à aproximação da vítima, não ao campo de futebol situado em área distante do condomínio.

Embora o Ministério Público sustente que o crime é de mera conduta e exige apenas dolo genérico, isso não significa que o dolo possa ser presumido. Ele deve ser demonstrado.

Da aplicação do princípio
in dubio pro reo

O processo penal brasileiro é regido pelo princípio da
presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), do qual decorre o princípio
in dubio pro reo
.

Havendo dúvida razoável quanto à existência do dolo, deve-se decidir em favor do acusado.

No caso concreto, a dúvida é manifesta:

·

A ordem judicial não especificou claramente que a proibição abrangia todo o condomínio;

·

O campo de futebol está em área distante da residência da vítima;

·

O acusado identificou-se e foi autorizado a entrar;

·

Não houve tentativa de contato com a vítima;

·

A vítima não estava no local.

Da jurisprudência

A sentença recorrida citou precedente do TJ-DF que absolveu réu em situação análoga, reconhecendo a ausência de dolo:
"APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I - Mantêm-se a absolvição do réu da imputação da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando evidenciado a ausência de dolo do réu em descumprir a decisão judicial."

Embora o Ministério Público tenha apresentado precedentes deste Tribunal no sentido de que o crime exige apenas dolo genérico, tais julgados não afastam a necessidade de demonstração efetiva desse dolo no caso concreto.

Nesse sentido:

“[...] O princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, impõe a absolvição quando o conjunto probatório não permite conclusão segura sobre a autoria e materialidade delitivas, especialmente quando há dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e o conteúdo das condutas imputadas.
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LV, LVII e LXIII, da Constituição Federal; art. 155 do Código de Processo Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; art. 147, caput, do Código Penal; art. 69 do Código Penal.
(N.U 1003165-16.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

Da situação atual

Relevante destacar que a própria vítima declarou em juízo:

"Só que naquele momento o meu medo era muito grande.
Hoje não existe mais esse medo, nem esse temor. Hoje a gente tem um convívio saudável
, entendeu? E assim, em benefício da nossa filha, sabe?
Hoje não existe aquela sensação que eu tinha de insegurança, de medo e de abuso
, né? Graças a Deus, não tenho mais, acabou."

Quando questionada pela Juíza sobre interesse em indenização por danos morais, a vítima respondeu: "
não tenho interesse
".

Tal circunstância, embora não afaste a tipicidade do delito (que é de ação penal pública incondicionada), reforça a ausência de gravidade concreta da conduta e a razoabilidade da absolvição.

Conclusão

Embora reconheça a importância da proteção conferida pela Lei Maria da Penha e a necessidade de rigor no cumprimento das medidas protetivas, entendo que, no caso concreto,
não restou demonstrado de forma inequívoca o dolo
necessário à configuração do delito.

A conduta do acusado, de comparecer ao campo de futebol em área distante da residência da vítima, que nem estava no local, identificando-se na portaria e sendo autorizado a entrar, sem tentativa de contato, não evidencia, de forma clara e induvidosa, a intenção de violar a ordem judicial.

Havendo dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A sentença absolutória deve ser mantida.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026